Tribunal: TJBA
Processo: 8094846-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094846-20.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

APELADO: IVANETE LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO MOTA LEAL DE FIGUEIREDO FILHO, ANDRE BARBOSA SAMPAIO DE SOUZA

ACORDÃO

Direito constitucional e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Fundamentos da decisão judicial. Tema 339/STF. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema 339/STF, por ausência de repercussão geral. A controvérsia envolve a concessão de pensão por morte a ex-companheira de ex-servidor municipal, com fundamento em dependência econômica presumida decorrente de pensão alimentícia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida incorreu em negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, à luz do art. 93, IX, da CF/1988, e se haveria repercussão geral na tese ventilada quanto à vedação de benefícios previdenciários sem previsão legal.

III. Razões de decidir

O STF, no julgamento do Tema 339, firmou entendimento de que a fundamentação das decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos das partes.

A decisão agravada abordou de forma clara e suficiente os pontos relevantes do recurso, rejeitando a tese de ausência de fundamentação.

A jurisprudência do STJ também reconhece a presunção de dependência econômica nos casos de percepção de pensão alimentícia, sendo devida a pensão por morte.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a decisão judicial que, ainda que sucinta, enfrenta de forma clara os fundamentos essenciais da controvérsia. 2. A dependência econômica do ex-companheiro, para fins de pensão por morte, é presumida quando há recebimento de pensão alimentícia.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010; STJ, REsp 1.505.261/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15.9.2015; STJ, AgInt no AREsp 292.187/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 12.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº

8094846-20.2021.8.05.0001, em que figuram como agravante, o Município do Salvador e, como agravada Ivanete Lima Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator,

Salvador, 2 de Dezembro de 2024.